Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705332-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GORDUXOS PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão determinou a emenda da petição inicial para a comprovação da mora (proc. no 0700997-20.2021.8.07.0006, ID no 82441486). 2. Preparo (ID no 23461712 e no 23461713). 3. Em 18/2/2021 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330 e 485, inciso I do CPC (ID no 83804914). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Na origem (proc. no 0700997-20.2021.8.07.0006) foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID no 83804914). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO